Tribunal: TJMT
Processo: 1005074-36.2019.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005074-36.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLSON ROBERTO DE SOUZA - CPF: 390.554.699-04 (EMBARGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), W. ROBERTO DE SOUZA - CNPJ: 21.821.839/0001-60 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), SANDRA REGINA SOUZA LAUREANO - CPF: 131.798.258-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA - CNPJ: 24.201.427/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção da execução, sob fundamento de ausência de liquidez da Cédula de Crédito Bancário. Alegação de contradição e obscuridade quanto à validade do título e à extensão subjetiva dos efeitos da sentença em relação aos coobrigados não recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou obscuridade no acórdão que julgou a apelação, quanto à suficiência da documentação apresentada para comprovar a liquidez do título e à extensão subjetiva dos efeitos da sentença aos coobrigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão foi claro ao reconhecer que os documentos apresentados não atendiam aos requisitos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004, por se tratarem de planilhas unilaterais e desacompanhadas de elementos contratuais válidos.

5. Não há contradição quanto à extensão dos efeitos da sentença, tendo sido aplicado o art. 899, §2º, do CC, para reconhecer que a extinção da execução aproveita aos demais coobrigados, em razão da causa objetiva de inexigibilidade do título.

6. Inexistência de má-fé ou intuito protelatório que justifique aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de vício formal no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração. 2. A rediscussão de fundamentos de mérito não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. 3. A planilha unilateral não comprova a liquidez do título nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 899, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

A embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no acórdão, notadamente no ponto em que a cooperativa não instruiu adequadamente a petição inicial da execução com documentos aptos a demonstrar a liquidez da obrigação.

Aduz que apresentou, além da Cédula de Crédito Bancário regularmente assinada, planilhas detalhadas contendo dados contratuais, evolução da dívida, valores de amortização, encargos e saldo devedor, o que, segundo alega, atenderia aos requisitos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a validade do título executivo e reformado o acórdão embargado. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, para fins de acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos, por ausência de vício sanável na via eleita. Sustentam tratar-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, com intuito protelatório, requerendo inclusive a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição ao desconsiderar a existência de elementos suficientes à verificação do valor devido na Cédula de Crédito Bancário, além de obscurecer o alcance da decisão no que diz respeito aos demais coobrigados não embargantes, os quais, segundo sua tese, não teriam sido abrangidos pela extinção.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a Cédula de Crédito Bancário apresentada na inicial da execução não foi instruída com documentação hábil a demonstrar a liquidez da obrigação, por ausência de elementos que permitissem a reconstrução do saldo devedor ou a verificação da origem e evolução dos encargos cobrados. A decisão analisou, inclusive, os documentos apresentados, assentando que os demonstrativos anexos à inicial não preenchiam os requisitos exigidos pelo art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004, por se tratarem de planilhas unilaterais, desprovidas de vínculo contratual efetivo ou assinatura do devedor.

Também não procede a alegação de contradição quanto à extensão subjetiva dos efeitos da sentença, uma vez que o acórdão embargado foi categórico ao aplicar o disposto no art. 899, §2º, do Código Civil, no sentido de que a sentença proferida em embargos à execução aproveita aos demais coobrigados, ainda que não tenham integrado a relação processual, quando fundada em causas objetivas que infirmam a exigibilidade do título.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025